Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL EM CURSO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não obstante as inovações trazidas pela Lei denominada de "Pacote Anticrime - 13.964/2019", que expressamente fixou a condição da Representação da vítima para o processamento das ações de Estelionato, ela não alcançou as ações em curso, pois, de igual forma, já era entendimento anterior de que, uma vez que a vítima tivesse manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, referida condição não impediria o recebimento da Denúncia - Precedentes do STF e do STJ.
2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.